Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732266-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: YOKO CLEA HIGUCHI REU: HAMILTON PEIXOTO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por YOKO CLEA HIGUCHI, nesta segunda instância, em desfavor de HAMILTON PEIXOTO TEIXEIRA. O recurso de apelação consiste em instrumento processual destinado à impugnação ou revisão de sentenças. Para ser objeto de análise, o recurso deve atender aos pressupostos exigidos pela legislação, denominados requisitos de admissibilidade. Na ausência desses requisitos, o recurso não será conhecido, o que implica ausência de apreciação por parte do órgão julgador. Quanto ao recurso de apelação, o Código de Processo Civil é cristalino a prever no artigo 1.010 do CPC que "A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau”. Dessa forma, a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, configura erro grosseiro, impassível de suspender ou interromper o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso interposto. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. 3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88). 4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012). 5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro. 6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto. 7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido.” (REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) -g.n. No caso dos autos, o recurso de apelação deveria ter sido interposto na primeira instância, no processo de origem (n. 0701805-80.2025.8.07.0007) em atendimento disposto no art. 1.010, caput, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de agosto de 2025 09:10:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador